Tribunal: TJPA
Processo: 0002323-04.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO ? BARBATANA DE TUBARÃO - REPOUSO NOTURNO ? ABUSO DE CONFIANÇA ? CONCURSO DE PESSOAS ? TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Confissão de alguns réus. Comprovação da participação de todos. Os policiais civis ratificaram os termos dos depoimentos dos réus colhidos em sede policial, afirmando que os acusados chegaram a confessar a autoria do delito quando interrogados pela polícia. Os réus pertenciam aos quadros funcionais da empresa, onde exerciam as funções de fiscais de patrimônio e vigilantes, tendo restado comprovado nos autos que transportaram, no período noturno, 3 toneladas de barbatana de tubarão e as venderam. Os policiais civis descreveram com detalhes a operação de investigação do delito, a qual culminou com a prisão dos acusados. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023230420118140201
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: LUIZ IRLA BARBOSA GUIMARÃES, EMERSON SANTOS GONÇALVES, FRANCISCO SERGIO NASCIMENTO FERREIRA E PEDRO PAULO DA PAIXÃO FRANÇA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - BARBATANA DE TUBARÃO - REPOUSO NOTURNO - ABUSO DE CONFIANÇA - CONCURSO DE PESSOAS - TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Confissão de alguns réus. Comprovação da participação de todos. Os policiais civis ratificaram os termos dos depoimentos dos réus colhidos em sede policial, afirmando que os acusados chegaram a confessar a autoria do delito quando interrogados pela polícia. Os réus pertenciam aos quadros funcionais da empresa, onde exerciam as funções de fiscais de patrimônio e vigilantes, tendo restado comprovado nos autos que transportaram, no período noturno, 3 toneladas de barbatana de tubarão e as venderam. Os policiais civis descreveram com detalhes a operação de investigação do delito, a qual culminou com a prisão dos acusados. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020

.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por LUIZ IRLA BARBOSA GUIMARÃES, EMERSON SANTOS GONÇALVES, FRANCISCO SERGIO NASCIMENTO FERREIRA e PEDRO PAULO DA PAIXÃO FRANÇA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los na sanções punitivas do art. 155, § 1º, c/c § 4º, II e IV, todos do CP, fixando a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime aberto para os três primeiro réus e, para o réu PEDRO PAULO DA PAIXÃO FRANÇA a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, também em regime aberto. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no mês de dezembro de 2010 a vítima Sr. Francisco de Paula Baptista Neto que é diretor e procurador geral da empresa denominada Pará Alimentos do Mar, localizada na Vila dos Inocentes II, Bairro da Campina, guardou dentro do escritório que fica no interior do estabelecimento 3.500kg de barbatanas de tubarão que seriam vendidas posteriormente pelo valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ocorre que no mês de fevereiro do ano corrente (2011) a vítima adentrou no escritório e percebeu que havia sido furtado quase que na totalidade as sacas que continham as barbatanas de tubarão, sobrando menos de 10% da mercadoria, tendo neste momento percebido que haviam retirado os parafusos da porta, momento em que compareceu a delegacia de Icoaraci para registrar o respectivo Boletim de Ocorrência e cobrar da autoridade a providências cabíveis. (...) foi realizado diligência por policiais civis junto ao estabelecimento (...) os ora denunciados acabaram confessando a autoria delitiva, informando de forma detalhada como se deu o cometimento do crime. Informando que no período da noite apenas os quatro denunciados ficavam na empresa e no mês de dezembro de 2010 o terceiro denunciado descobriu que havia guardado no escritório a mercadoria acima citada, tendo nesta ocasião chamado todos os demais agentes para participarem do furto (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 10 de agosto de 2011, fl. 06.

Aduzem os Apelantes que inexistem nos autos provas capazes de condená-los por furto qualificado, militando em seu favor a dúvida que não pode ser desconsiderada. Informam que não pode o Juízo se valer de fatos colhidos na fase policial. Pretendem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Contrarrazões às fls. 117-121.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO
O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelação interposta por LUIZ IRLA BARBOSA GUIMARÃES, EMERSON SANTOS GONÇALVES, FRANCISCO SERGIO NASCIMENTO FERREIRA e PEDRO PAULO DA PAIXÃO FRANÇA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los na sanções punitivas do art. 155, § 1º, c/c § 4º, II e IV, todos do CP, fixando a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime aberto para os três primeiro réus e, para o réu PEDRO PAULO DA PAIXÃO FRANÇA a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, também em regime aberto. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no mês de dezembro de 2010 a vítima Sr. Francisco de Paula Baptista Neto que é diretor e procurador geral da empresa denominada Pará Alimentos do Mar, localizada na Vila dos Inocentes II, Bairro da Campina, guardou dentro do escritório que fica no interior do estabelecimento 3.500kg de barbatanas de tubarão que seriam vendidas posteriormente pelo valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ocorre que no mês de fevereiro do ano corrente (2011) a vítima adentrou no escritório e percebeu que havia sido furtado quase que na totalidade as sacas que continham as barbatanas de tubarão, sobrando menos de 10% da mercadoria, tendo neste momento percebido que haviam retirado os parafusos da porta, momento em que compareceu a delegacia de Icoaraci para registrar o respectivo Boletim de Ocorrência e cobrar da autoridade a providências cabíveis. (...) foi realizado diligência por policiais civis junto ao estabelecimento (...) os ora denunciados acabaram confessando a autoria delitiva, informando de forma detalhada como se deu o cometimento do crime. Informando que no período da noite apenas os quatro denunciados ficavam na empresa e no mês de dezembro de 2010 o terceiro denunciado descobriu que havia guardado no escritório a mercadoria acima citada, tendo nesta ocasião chamado todos os demais agentes para participarem do furto (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes que inexistem nos autos provas capazes de condená-los por furto qualificado, militando em seu favor a dúvida que não pode ser desconsiderada. Informam que não pode o Juízo se valer de fatos colhidos na fase policial. Pretendem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

A materialidade e autoria do delito se comprovam diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, fl.75 - mídia, onde os policiais civis MARCELO FÁBIO DA SILVA MOTA, CIRIACO ASSUNÇÃO DOS SANTOS e AFONSO MARCOS SOARES ratificaram os termos dos depoimentos dos réus colhidos em sede policial, afirmando que os acusados chegaram a confessar a autoria do delito quando interrogados pela polícia. Os réus pertenciam aos quadros funcionais da empresa, onde exerciam as funções de fiscais de patrimônio e vigilantes, tendo restado comprovado nos autos que transportaram 3 toneladas de barbatana de tubarão e as venderam.

Ademais, os policiais descreveram com detalhes a operação de investigação do delito em comento, a qual culminou com a prisão dos acusados.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
STF: "(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"(HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
STJ: "Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. "(HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).

Ressalto que os depoimentos dos policiais colhidos em juízo confirmam o que foi colhido em sede policial onde o Apelante Francisco Sérgio confessou, fls. 14-15, que teria furtado a barbatana juntamente com os demais acusados. Por sua vez, o Apelante Emerson em sede policial também confessou a autoria do delito, fls. 32-34, afirmando que ajudou a carregar as sacas para dentro do taxi. O Apelante Luiz Irla afirmou que todos os quatro ajudaram a carregar as sacas, relatando com detalhes toda a operação do furto e dizendo que depois dividiram o dinheiro da venda do material (fls. 20-22). Já Pedro Paulo negou em sede policial a participação no furto, porém os demais afirmaram que ele foi quem recrutou os demais e abriu a porta da sala onde ficavam as barbatanas, juntamente com Francisco Sérgio. Tais depoimentos foram confirmados pelos policiais em juízo,
mídia à fl. 75
, os quais afirmaram que alguns autores confessaram o delito em sede policial.

O policial civil, Afonso Marcos Soares de Lima, investigador, afirmou em juízo que foram acionados pela vítima e se deslocaram até a empresa e naquele momento um dos acusados confessou o delito com todos seus detalhes identificando todos os coautores e suas participações, relatando que os autores intelectuais foram PEDRO PAULO E EMERSON SANTOS, confirmando ainda o relatório de fls. 08-09.

O policial CIRÍACO ASSUNÇÃO afirmou que resolveram concentrar as investigações nos funcionários da vítima e conseguiram identificar quatro autores do delito, tendo alguns deles confessado a autoria. Também confirmou o relatório de fls. 08-09.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória dos réus e a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Quanto à dosimetria da pena, tenho que nada há que se ser modificado, eis que inexistem elementos nos autos capazes de levar a entendimento diverso do que foi encontrado pelo MM. Juízo
a quo.

DO APELANTE FRANCISCO SÉRGIO NASCIMENTO FERREIRA

Mantenho a pena base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, permanecendo em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Presente a atenuante de confissão, porém ante a súmula 231 do STJ deixo de aplicá-la pois a pena base já foi fixada no mínimo legal. Não há agravantes e nem causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento referente ao furto em período noturno, permanecendo o aumento em 1/3, restando 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, e 13 dias multa, sendo esta a pena definitiva.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, eis que preenche os requisitos ali contidos.

DO APELANTE LUIZ IRLA BARBOSA GUIMARÃES

Mantenho a pena base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, permanecendo em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Presente a atenuante de confissão, porém ante a súmula 231 do STJ deixo de aplicá-la pois a pena base já foi fixada no mínimo legal. Não há agravantes e nem causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento referente ao furto em período noturno, permanecendo o aumento em 1/3, restando 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, e 13 dias multa, sendo esta a pena definitiva.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, eis que preenche os requisitos ali contidos.

DO APELANTE EMERSON SANTOS GONÇALVES

Mantenho a pena base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, permanecendo em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Presente a atenuante de confissão, porém ante a súmula 231 do STJ deixo de aplicá-la pois a pena base já foi fixada no mínimo legal. Não há agravantes e nem causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento referente ao furto em período noturno, permanecendo o aumento em 1/3, restando 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto, e 13 dias multa, sendo esta a pena definitiva.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, eis que preenche os requisitos ali contidos.

DO APELANTE PEDRO PAULO DA PAIXÃO FRANÇA

Mantenho a pena base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, permanecendo em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Considerando que restou comprovado nos autos que o réu dirigiu a empreitada criminosa, mantenho a agravante prevista no art. 62, I, do CP, permanecendo o aumento de 6 meses de reclusão.

Não há agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento referente ao furto em período noturno, permanecendo o aumento em 1/3, restando 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, e 13 dias multa, sendo esta a pena definitiva.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, eis que preenche os requisitos ali contidos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020

.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator